Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600007-07.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
- REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007. APLICAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.604/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIOS E RAZÃO.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS E DE INDÍCIOS
DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE
FONTES VEDADAS. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.
1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos
previstos 58 da Resolução TSE 23.604/2019.
2. A ausência de livros contábeis demonstra a desídia partidária em relação
ao seu dever legal, mas não irregularidade grave que impeça
indefinidamente a regularização das contas.
3. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no
exercício financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de
origem não identificada ou de fontes vedadas ou de outras irregularidades,
inaplicáveis sanções ao partido ou a seus responsáveis.
4. Regularização deferida, com o levantamento da penalidade de suspensão
do recebimento das cotas do fundo partidário.
(TRE-PR, REQ nº 060017523 , Rel. Desa. Flavia Da Costa Viana, DJe de
28/10/2022)

A escrituração contábil digital nada mais é do que a substituta digital dos
referidos livros, desempenhando exatamente a mesma função na contabilidade partidária.
Assim, o entendimento supramencionado é inteiramente aplicável às hipóteses de não
apresentação do comprovante de remessa dessa escrituração à Receita Federal Brasileira.

No que concerne à Certidão de Regularidade do CFC do profissional de
contabilidade habilitado, trata-se de falha formal, possível de ser sanada, uma vez que a
regularidade do contador junto ao CFC pode ser verificada através de consulta online.

Por fim, no que se refere aos extratos da conta bancária, no parecer
apresentado pelo cartório eleitoral consta a informação de que "em consulta ao sistema
SPCA, não foi encontrada conta bancária aberta pelo partido", do que se conclui que não
Num. 43890315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

houve a abertura de conta bancária.

A inobservância da obrigação legal, conforme pacífica jurisprudência, é
vício grave que enseja a desaprovação das contas. Ademais disso, é insan

Inteiro teor:
24/06/2024
Número: 0600007-07.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual nº 0600007-07.2024.6.16.0079, que nos termos do artigo 58, §3º da
Resolução TSE n.º 23.604/2019, deferiu a regularização da prestação de contas do exercício 2018,
julgando as contas aprovadas (Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Anual do Partido Liberal - PL de Ibaiti/PR, com fundamento de que as inconsistências
apresentadas eram meras impropriedades formais e que "erros formais ou materiais que, no
conjunto da prestação de contas, não comprometam o conhecimento da origem das receitas nem a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (art. 37, § 12, da Lei nº
9.096/95)" (§3º, art. 45, Resolução TSE nº 23.604/2019); Promotor Eleitoral requereu a intimação do
partido para instruir o processo com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época, considerando que o artigo 58, §1º, inciso II, da Resolução n.º 23.604/2019
sob pena de indeferimento do pedido; Recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo seja
dado provimento, a fim de que a sentença seja desconstituída e os autos retornem ao juízo a quo
para o prosseguimento do feito; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/04/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX.
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PARTIDO LIBERAL - IBAITI - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ SERGIO DE MOURA BUENO (RECORRIDO)
AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS DIEGO VIGILATO DA ROCHA (RECORRIDO)
AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890315
24/06/2024
10:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.469

RECURSO ELEITORAL NA OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600007-
07.2024.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR - OAB/PR99280
RECORRIDO: LUIZ SERGIO DE MOURA BUENO
ADVOGADO: AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR - OAB/PR99280
RECORRIDO: CARLOS DIEGO VIGILATO DA ROCHA
ADVOGADO: AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR - OAB/PR99280
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO
DE REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE
CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO.
2018. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE UM ANO,
PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA REGULARIZAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS INDICANDO
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA OU DE FONTES VEDADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aos pedidos de regularização de contas partidárias
de exercícios financeiros aplicam-se as disposições
materiais previstas na Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral que regulava a matéria à época da
inadimplência. Inteligência do art. 65, § 3º, da
Resolução TSE 23.604/2019.

2. O requerimento de regularização das contas
partidárias deve ser instruído com os documentos que
deveriam ter sido apresentados à época, contudo tal
exigência não pode incluir documentos cuja produção
Num. 43890315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

seja impossível ou excessivamente onerosa, sob pena
de se inviabilizar a regularização e, por consequência,
impor às agremiações restrições perpétuas.

3. A ausência de comprovante de remessa da
escrituração contábil digital à Receita Federal
Brasileira demonstra a desídia partidária em relação
ao seu dever legal, contudo a sua não apresentação,
embora configure irregularidade grave, não impede a
regularização das contas.

4. A não apresentação de Certidão de Regularidade do
CFC do profissional de contabilidade habilitado não
impede o deferimento da regularização das contas,
uma vez que pode ser suprida por simples consulta
online.

5. A não abertura das contas bancárias exigidas na
legislação é vício grave que enseja a desaprovação
das contas, mas não impede sua apreciação, razão
pela qual não é possível condicionar a regularização
das contas à apresentação de extratos bancários.

6. Verificada a inexistência de recebimento de
recursos públicos no exercício financeiro e ausentes
indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas ou de outras
irregularidades, inaplicáveis sanções ao partido ou a
seus responsáveis.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contra sentença do JUÍZO DA 79ª ZONA ELEITORAL – IBAITI/PR (id. 43852022), que deferiu
o requerimento de regularização de contas do órgão municipal do Partido Liberal – PL,
Num. 43890315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

referentes ao exercício financeiro de 2018, as quais foram anteriormente julgadas como
não prestadas.
Em suas razões (id. 43852027), o recorrente sustenta que o deferimento do pedido
seria indevido, porquanto não teria havido a apresentação dos documentos necessários
para a apreciação do pedido de regularização, conforme prevê o art. 58 da Res.-TSE
23.604/2019.
O partido não apresentou contrarrazões (id. 43852030).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento do Recurso, sustentado que a apresentação dos extratos bancários e da
escrituração contábil são imprescindíveis para viabilizar o exame da movimentação
financeira de valores e que o descumprimento de tais obrigações resulta na
impossibilidade de se verificar a veracidade das informações prestadas (id. 43860481).
É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
Preliminarmente, incumbe assentar que, embora as disposições
processuais a serem observadas nos pedidos de regularização de contas sejam aquelas
previstas na Resolução TSE 23.604/2019, as normas materiais que devem nortear a análise
da viabilidade da regularização são aquelas que estavam vigentes durante o exercício
financeiro ao qual se referem as contas cuja regularização se pretende. É o que
expressamente prevê a Resolução TSE 23.604/2019:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da
sua vigência.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser
aplicadas aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido
julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos
no § 1º deve observar a forma determinada pelo juiz ou pelo relator do feito,
sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de
contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no
respectivo exercício financeiro de referência das contas. [grifou-se]
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e das impropriedades constantes das prestações de contas
somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo
plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.
Num. 43890315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

Destarte, no caso das contas relativas ao exercício financeiro de 2018,
objeto da análise nestes autos, aplicam-se as normas previstas na Resolução TSE
23.546/2017.

Quanto ao mérito recursal, sabe-se que é dever dos partidos políticos
prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral para fins de fiscalização, conforme previsão
do art. 32 da Lei 9.096/1995 e, quanto às contas referentes ao exercício financeiro de 2018,
art. 28 da Res. TSE 23.546/2017.

Em caso de descumprimento de tal obrigação, a redação do art. 37-A da Lei
9.096/1995 assim prevê:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os
responsáveis às penas da lei.

Na espécie, o Diretório Municipal do Partido Liberal de Ibaiti/PR deixou de
prestar as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 e teve suas contas julgadas
como não prestadas.

Como consequência da não prestação de contas, o art. 48 da Res. TSE nº
23.546/2017 previa a suspensão do repasse da cota do fundo partidário pelo tempo em que
o partido permanecesse inadimplente. Confira-se:
Art. 48 A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político.

Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido,
o art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019 assim dispõe:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
Num. 43890315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;[grifou-se]

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:

a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados originalmente; e[grifou-se]

b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte
vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.

§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o
órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.

§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre
o deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas
nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende
regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.

§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento
das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Não obstante a imperatividade da norma, a jurisprudência já fixou
entendimento no sentido de que a regra supramencionada deve ser lida com
temperamentos no que se refere ao rol de documentos exigível para fins de regularização,
pois houve considerável alteração no rol de documentos exigidos pelo art. 29 da Res.-TSE
23.546/2017, aplicável à época da prestação de contas do ano de 2018, e aqueles previstos
Num. 43890315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

no art. 29 da Res.-TSE 23.604/2019.

Estabelecida essa premissa, da análise dos autos verifica-se que o ora
recorrido apresentou todos os demonstrativos exigidos na Res.-TSE 23.546/2017, os quais
indicam contas zeradas, mas deixou de apresentar:

a) comprovante de remessa, à Receita Federal Brasileira, da escrituração
contábil digital (art. 29, I);

b) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se
houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II);

c) extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao
período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o exercício financeiro ao qual se referem as contas,
vedada a apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal,
adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira
(art. 29, V); e

d) Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado (art. 29, XXI).

Ao analisar o rol de documentos faltantes, verifica-se que a ausência deles
não pode obstar o deferimento da regularização, sob pena de esvaziamento do instituto.
Vejamos:

A escrituração contábil digital tem por finalidade realizar o controle e gestão
das movimentações financeiras, bem como o cumprimento de obrigações fiscais.
Destinam-se, portanto, à realização de um controle concomitante da movimentação
financeira ocorrida no exercício financeiro ao qual se refere.

Na espécie, o partido recorrido apresentou demonstrativos indicando
ausência de movimentação no exercício de 2018 e o cartório eleitoral, ao empreender
diligências nos sistemas disponíveis, não localizou indício de que tal declaração não
corresponda à verdade.

Nesse contexto, reconhecida a ausência de movimentação financeira, exigir
posteriormente a produção do comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita
Federal é medida inócua, que somente contribuiria para impedir, por tempo indefinido, que
Num. 43890315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

o partido acesse recursos do Fundo Partidário, o que não é admissível.

Ao tratar de textos normativos anteriores, o Tribunal Superior Eleitoral
firmou entendimento no sentido de que, inexistindo movimentação financeira, a não
apresentação de Livros Diário e Razão não pode ser óbice à regularização. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PARTIDO POLÍTICO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
DE CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011.
AUSÊNCIA. LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. IMPEDIMENTO. REGULARIZAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/PR, que reformou
sentença para indeferir o pedido de regularização das contas anuais de
2011 da grei - anteriormente julgadas como não prestadas - e suspender
novas cotas do Fundo Partidário até que se apresentem os livros Diário e
Razão.
2. O pedido de regularização de contas, previsto na Res.-TSE 23.464/2015,
visa permitir que o partido político equacione sua inadimplência perante a
Justiça Eleitoral (art. 59, caput), devendo ser a princípio instruído com os
documentos exigidos para a regular prestação de contas (art. 29), e
possibilita que o órgão julgador aplique as sanções correspondentes à
desaprovação do ajuste contábil (art. 59, § 3º, c/c art. 49).
3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 29, 49 e 59 da Res.-TSE
23.464/2015, a eventual ausência de alguns dos documentos exigíveis não
conduz à inviabilidade do pedido de regularização, mas sim às sanções
equivalentes à rejeição de contas se for o caso, sob pena de que as
legendas fiquem ad aeternum à margem do Fundo Partidário, em especial
na hipótese de documentação que dificilmente poderia ser colacionada ou
produzida pela legenda em virtude do decurso de longo espaço de tempo.
4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a grei: (a) não protocolou o
ajuste contábil de 2011; (b) teve as contas julgadas como não prestadas, em
27/6/2012, na PC 334-61.2012.6.16.0001, suspendendo-se cotas do Fundo
Partidário por um ano; (c) apresentou em 21/10/2019 o pedido de
regularização, indeferido pelo TRE/PR, por ausência dos livros Diário e
Razão, "mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário
até a regularização da sua situação".
5. O deferimento da regularização não impede, de outra parte, que se
aplique a sanção correspondente prevista no art. 49 da Res.-TSE
23.464/2015 caso se entenda que os documentos trazidos - ou a falta deles -
comprometem a transparência das contas ou revelem falhas graves.
Precedente: REspEl 0600038-92/SC, redator para acórdão Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 21/3/2022.
6. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de
regularização, porém com retorno dos autos ao TRE/PR para que examine a
documentação e, se entender cabível, aplique a sanção dos arts. 59, § 3º c/c
Num. 43890315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

49 da Res.-TSE 23.464/2015.
(TSE, REsp n° 0600008-08.2019.6.16.0001, Rel. MINISTRO BENEDITO
GONÇALVES, 19/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Regional:

EMENTA - REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007. APLICAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.604/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIOS E RAZÃO.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS E DE INDÍCIOS
DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE
FONTES VEDADAS. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.
1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos
previstos 58 da Resolução TSE 23.604/2019.
2. A ausência de livros contábeis demonstra a desídia partidária em relação
ao seu dever legal, mas não irregularidade grave que impeça
indefinidamente a regularização das contas.
3. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no
exercício financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de
origem não identificada ou de fontes vedadas ou de outras irregularidades,
inaplicáveis sanções ao partido ou a seus responsáveis.
4. Regularização deferida, com o levantamento da penalidade de suspensão
do recebimento das cotas do fundo partidário.
(TRE-PR, REQ nº 060017523 , Rel. Desa. Flavia Da Costa Viana, DJe de
28/10/2022)

A escrituração contábil digital nada mais é do que a substituta digital dos
referidos livros, desempenhando exatamente a mesma função na contabilidade partidária.
Assim, o entendimento supramencionado é inteiramente aplicável às hipóteses de não
apresentação do comprovante de remessa dessa escrituração à Receita Federal Brasileira.

No que concerne à Certidão de Regularidade do CFC do profissional de
contabilidade habilitado, trata-se de falha formal, possível de ser sanada, uma vez que a
regularidade do contador junto ao CFC pode ser verificada através de consulta online.

Por fim, no que se refere aos extratos da conta bancária, no parecer
apresentado pelo cartório eleitoral consta a informação de que "em consulta ao sistema
SPCA, não foi encontrada conta bancária aberta pelo partido", do que se conclui que não
Num. 43890315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

houve a abertura de conta bancária.

A inobservância da obrigação legal, conforme pacífica jurisprudência, é
vício grave que enseja a desaprovação das contas. Ademais disso, é insanável, por sua
própria natureza, de modo que a apresentação dos documentos previstos no art. 29, V, VI e
VII, da Res.-TSE 23.546/2017, cuja produção neste momento é impossível, não pode ser
exigida para os fins do art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019, sob pena de inviabilizar a
regularização das contas e, com isso, criar sanção de caráter perpétuo aos partidos
políticos.

Se a norma permite a regularização das contas mesmo na pendência de
vícios insanáveis, não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o exercício do
direito, como no caso em análise.

Na espécie, com base na documentação apresentada, nos extratos
eletrônicos obtidos e nas demais informações constantes dos sistemas integrados da
Justiça Eleitoral, foi possível ao cartório eleitoral concluir que o órgão partidário recorrido
não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2018 e apontar que não foram
detectados indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada no referido período.

Dessa forma, a declaração de nulidade pretendida pelo recorrente seria
medida de extremo formalismo que não traria qualquer contribuição, na medida em que
das pesquisas empreendidas foi possível corroborar a declaração de ausência de
movimentação financeira, não se detectando indícios de irregularidades.

Assim, não havendo óbice ao deferimento da regularização da prestação de
contas do partido recorrido relativa ao exercício financeiro de 2018 e não se vislumbrando
ser hipótese de aplicação de qualquer sanção ao partido ou a seus responsáveis, deve ser
mantida a sentença recorrida, tal como lançada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
Recurso Eleitoral interposto, na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 43890315 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600007-07.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: PARTIDO LIBERAL - IBAITI - PR -
MUNICIPAL, LUIZ SERGIO DE MOURA BUENO, CARLOS DIEGO VIGILATO DA ROCHA -
Advogado dos RECORRIDOS: AIRTON ALVES DE ASSIS JUNIOR - PR99280.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890315 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410465613500000042845657
Número do documento: 24062410465613500000042845657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:52:58